Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-46.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000050-46.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KATIA LEITE COSTA Advogado(s): APELADO: Diego Sousa Ferreira Advogado(s): ACORDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SÚMULA 240 DO STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, por abandono da causa, em razão da não localização da parte autora no endereço informado nos autos. II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO: Verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. 2. Em se tratando de feito patrocinado pela Defensoria Pública, impõe-se a observância do artigo 186, §1º, do CPC, segundo o qual "o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º". 3. No caso em apreço, não se vislumbra dos autos que tenha sido promovida a intimação da Defensoria Pública acerca do interesse no prosseguimento do feito, providência indispensável à validade da sentença terminativa. 4. O princípio da não surpresa, positivado no artigo 10 do CPC, veda decisões sem a prévia manifestação das partes, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício. A inobservância desse preceito implica cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". No caso em tela, observa-se que o réu sequer foi citado, o que impossibilita a aplicação do referido enunciado sumular. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, com a observância das formalidades legais, especialmente no que tange à intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: Art. 10 do CPC; art. 485, inciso III e §1º, do CPC; art. 186, §1º, do CPC; Art. 183, §1º, do CPC; Art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJTJ-BA - Apelação: 00052589120098050088, Relator: JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024; TJ-BA - Ação Rescisória: 80302165520218050000, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000050-46.2019.8.05.0150, onde figura como apelante, A.K.L.C., representado pela genitora, Kátia Leite Costa, e, como Apelado, Diego Sousa Ferreira. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para regular tramitação e esgotamento das vias de intimação da parte, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04